Tribunal: TJES
Processo: 5003928-51.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003928-51.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CIDNEI DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Cidnei dos Santos Silva em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., a qual pretende a parte autora a restituição de tarifas pagas que alega serem abusivas, conforme termos da inicial. Sustenta a parte autora que no dia 27/08/2022 firmou contrato com a requerida, que consistia em alienação fiduciária para aquisição de um automóvel. Dito isso, informa o autor que foram cobradas algumas tarifas para elaboração do contrato, sendo estas: seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do veículo, que totalizam o valor de R$5.158,07 (cinco mil e cento e cinquenta e oito reais e sete centavos). Dessa forma, alega o requerente que as tarifas foram cobradas de forma indevida, pois tais serviços não foram prestados pelo requerido, passo em que requer a restituição em dobro das tarifas, o que totaliza o valor de valor R$10.316,14 (dez mil e trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos). Ao final, requereu a condenação do requerido a restituição do valor R$10.316,14 (dez mil e trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos), a título de reparação de danos materiais e a condenação do pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme inicial.

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE SEGURO e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$3.349,57 (três mil reais e trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente as cláusulas de TARIFA DE CONFECÇÃO DE CADASTRO e TARIFA DE AVALIAÇÃO. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando improcedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, insta destacar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a cláusula que exige a cobrança de seguro do consumidor é tipicamente abusiva em razão de seu nítido caráter impositivo, consistindo em verdadeira venda casada, merecendo a declaração da nulidade, já que viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 39, V e o art. 51, IV.

Nesses termos, considerando ainda que nos autos não restou comprovada a prestação do serviço de taxa de registro, evidente a abusividade da cobrança, devendo o pedido inicial ser procedente, sendo que a restituição de tal tarifa deve ocorrer de forma simples.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)